Tribunal: TJDFT
Processo: 0715169-87.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715169-87.2018.8.07.0000 RECORRENTES: MÁRCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA RECORRIDOS: WILSON PEDRO DA SILVA, MARÍLIA OLIVEIRA DE DEUS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão do imóvel penhorado se tratar de bem de família foi apreciada conforme decisão que rejeitou os embargos à penhora; questão que foi inclusive confirmada pelo julgamento do AGI no 2014.00.2.032375-3. 2. Considerando que já houve pronunciamento judicial, não é possível a rediscussão do tema razão da preclusão consumativa, sob pena de violação à segurança jurídica. Precedentes. 2.1. Ademais, não prosperam os argumentos de violação aos princípios fundamentais, vez que o tema foi analisado e o bem foi devidamente penhorado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. No especial, a recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 1o e 37, ambos Lei 10.741/2003, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, 489, § 1o, e 805, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo a impenhorabilidade do bem de família do fiador, porquanto a exceção trazida pelo artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90 não foi recepcionada constitucionalmente, violando, assim, os princípios da isonomia e do direito à moradia. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Sustenta, ainda, a inexistência de preclusão de matéria de ordem pública. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no artigo 1.029, §5o, do Código de Processo Civil/2015. Em sede de extraordinário, sustenta afronta aos artigos 5o, 6o e 230, todos da Constituição Federal, aduzindo ofensa aos princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana, e ao direito à moradia, com base nos mesmos argumentos expendidos no especial. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea "c" do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, demonstrado as razões do seu inconformismo. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 37, ambos Lei 10.741/2003, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, 489, § 1o, e 805, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). E mais, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta inexistência de preclusão de matéria de ordem pública, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir. Com efeito, o acórdão impugnado, ao assentar que “mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, a análise anterior no bojo dos embargos à penhora e do AGI no 2014.00.2.032375-3 induz à ocorrência da preclusão consumativa” (ID 12177806), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “A jurisprudência desta Corte entende que as matérias já decididas no processo e que não tenham sido impugnadas em momento próprio, inclusive as de ordem pública, sujeitam-se à preclusão consumativa, como ocorreu no caso dos autos” (AgInt no AREsp 1527911/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004